Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013254-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), VALDEMIR BOING - CPF: 301.720.711-00 (AGRAVANTE), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. embargos à execução. cédula de crédito rural. garantidor hipotecário. prescrição. inaplicabilidade da tese de interrupção personalíssima. desnecessidade de citação. intimação da penhora suficiente. ausência dos requisitos do efeito suspensivo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de inexistência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, em execução lastreada em cédula de crédito rural, na qual os agravantes figuram como garantidores hipotecários.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão executiva estaria prescrita em relação aos garantidores hipotecários, em razão de sua citação tardia; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

iii. razões de decidir

3. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito rural, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva.

4. O garantidor hipotecário não se equipara ao devedor pessoal, pois sua responsabilidade é de natureza real, limitada ao bem dado em garantia, sendo desnecessária sua citação para o regular prosseguimento da execução.

5. O ato processual relevante em relação ao garantidor hipotecário é a intimação da penhora do bem, conforme art. 835, § 3º, do CPC, tornando irrelevante a discussão acerca da interrupção da prescrição pela citação.

6. A tese de efeito personalíssimo da interrupção prescricional não se aplica à hipótese, pois a própria citação do garantidor é dispensável, esvaziando a argumentação recursal.

7. Inexistente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, especialmente diante da existência de garantia suficiente do juízo, o que afasta o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O garantidor hipotecário, por ostentar responsabilidade de natureza real, não se sujeita à exigência de citação para o prosseguimento da execução, sendo suficiente a intimação da penhora do bem gravado. 2. A discussão sobre a interrupção da prescrição em relação ao garantidor hipotecário é irrelevante quando dispensável sua citação, desde que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDEMIR BOING e IZOLDE MATTEI DORIGON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 1000351-14.2025.8.11.0093 dos autos de origem), opostos pelos agravantes em face de CAMPEIRA COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI - EPP, recebeu os embargos mas rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência dos pressupostos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a citação do devedor principal interrompeu o prazo prescricional para os devedores solidários, que o garantidor hipotecário é parte legítima para integrar o polo passivo da execução, com responsabilidade patrimonial limitada ao bem dado em garantia, e que nenhuma constrição diversa da permitida foi implementada no caso concreto (cf. Id. nº 214476920 dos autos de origem).

Narram os agravantes que figuram nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000415-97.2020.8.11.0093, movida pela agravada, na condição de intervenientes hipotecantes da Cédula de Crédito Rural nº 000010/2018, firmada em 25/10/2018, com vencimento em 30/01/2019, no valor de R$ 661.816,85.

Sustentam que a pretensão executiva contra eles estaria prescrita, porquanto somente foram citados em dezembro de 2023, quando já transcorrido o prazo trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67. Aduzem que a interrupção da prescrição cambial produz efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, não se comunicando aos garantidores hipotecários, por inexistir relação de solidariedade entre eles e o devedor principal. Argumentam que não assumiram obrigação pessoal pelo débito, limitando-se a vincular determinado bem imóvel ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, razão pela qual não podem ser equiparados a devedores solidários para fins de interrupção prescricional.

Pugnam, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o perigo de dano é manifesto diante do risco concreto de adjudicação ou leilão do imóvel hipotecado, e que a execução já se encontra integralmente garantida pelo bem, cujo valor supera o montante do débito exequendo.

Requerem, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os atos executivos sobre o imóvel hipotecado, e, no mérito, o reconhecimento da prescrição por efeito translativo com a consequente exclusão do polo passivo da execução e o afastamento de qualquer constrição sobre o bem dado em garantia, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento definitivo da demanda (cf. Id. nº 356780872).

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 356942371).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 358357358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos ora agravantes, na qualidade de garantidores hipotecários, em execução fundada em cédula de produto rural/crédito rural nº 000010/2018.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo o magistrado atribuir tal efeito apenas quando presentes, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, ainda que se admita que o bem hipotecado represente garantia patrimonial da execução, não se verifica, em cognição própria deste agravo, probabilidade jurídica suficiente para suspender o curso executivo.

A tese central dos agravantes é a prescrição da pretensão executiva em relação aos garantidores hipotecários. Todavia, a execução foi ajuizada em 30/06/2020, dentro do prazo trienal contado do vencimento indicado do título, ocorrido em 30/01/2019. A posterior inclusão/intimação dos proprietários do bem dado em garantia hipotecária não revela, de plano, prescrição manifesta apta a justificar a paralisação da execução, sobretudo porque a responsabilidade atribuída aos agravantes, conforme consignado na decisão recorrida, é patrimonial e limitada ao bem hipotecado, não havendo notícia de constrição sobre patrimônio estranho à garantia.

A própria decisão agravada delimitou adequadamente essa circunstância ao assentar que o garantidor hipotecário pode integrar a execução em razão da responsabilidade patrimonial assumida, limitada ao valor do bem dado em garantia, de modo que eventual saldo remanescente não poderá ser redirecionado contra os garantidores, mas apenas contra o devedor principal.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente seguro reconhecer, neste agravo, por efeito translativo, a prescrição da pretensão executiva em relação aos agravantes, com exclusão imediata do polo passivo e levantamento da garantia hipotecária. A matéria demanda exame mais aprofundado no âmbito dos embargos à execução, especialmente porque envolve a natureza da garantia, o conteúdo do título, o momento de formação da relação processual executiva, os atos interruptivos praticados e a extensão da responsabilidade patrimonial dos intervenientes hipotecantes.

Também não prospera, nesta fase, a alegação de que a mera possibilidade de adjudicação ou leilão do imóvel configura, por si só, perigo de dano suficiente à suspensão da execução. O risco indicado decorre da própria natureza da garantia real oferecida, pois o bem hipotecado foi voluntariamente vinculado ao cumprimento da obrigação. Não havendo demonstração de constrição sobre bens diversos, nem de ato expropriatório irregular ou manifestamente abusivo, não se justifica a suspensão automática da execução.

Ressalte-se que o indeferimento do efeito suspensivo não antecipa julgamento definitivo sobre a prescrição, sobre a extensão da responsabilidade dos garantidores ou sobre eventual excesso de execução. Tais matérias permanecem passíveis de apreciação pelo Juízo de origem nos embargos, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado e não demonstrado risco concreto extraordinário, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026